Tribunal: TJDFT
Processo: 0701862-61.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. APLICAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Considerando que o feito de origem se trata de embargos à execução, cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos, conforme inteligência do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil: “Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
2. O Superior Tribunal de Justiça ampliou o conceito de consumidor com a aplicação do código consumerista à pessoa jurídica, mesmo quando não figure como destinatária final do produto ou serviço. Contudo, a empresa que adquire mercadorias para fins econômicos, necessita comprovar, em concreto, sua condição de vulnerabilidade (hipossuficiência fática, técnica ou econômica) para se enquadrar no conceito de consumidora (teoria finalista mitigada).
3. Tendo em vista que a relação jurídica em questão se trata de contrato de comodato de valor elevado firmado entre instituição de saúde e empresa fornecedora de equipamentos médico-hospitalares, não se vislumbra a vulnerabilidade apta a ensejar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se à espécie as normas do Código Civil.
4. Nos termos dos artigos do Código Civil, a obrigação contratual emana da autonomia, da boa-fé e da função social do contrato, devendo ser respeitadas as cláusulas contratuais livremente pactuadas, inclusive em relação ao foro de eleição.
5. Não constam das razões recursais qualquer fato ou argumento capaz de ilidir o entendimento do magistrado a quo, acerca da desnecessidade de produção de prova testemunhal, ressalvando-se que o juiz é o destinatário da prova, e, segundo o artigo 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação, se reputar suficientes as provas produzidas no feito para a formação de seu convencimento.
6. Preliminar rejeitada; recurso conhecido e improvido.